Tribunal: TJBA
Processo: 8044868-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044868-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: BRUNA DE CARVALHO CHAVES PEIXOTO

Advogado(s)
:
BARBARA DE CARVALHO CHAVES PEIXOTO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TRATAMENTO DA PARTE AUTORA. RECUSA NA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044868-09.2023.8.05.0000,
da Comarca de Campo Formoso, em que figuram, como Agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,
e, como Agravado,
BRUNA DE CARVALHO CHAVES PEIXOTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

JA-05